Tribunal: TJBA
Processo: 0035513-17.2000.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0035513-17.2000.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DOCE BAHIA ALIMENTOS COMERCIO LTDA - ME

Advogado(s)
:
VIVIAN VASCONCELOS DOS REIS SANTOS, CELSO LUIZ BRAGA DE CASTRO, TIAGO LEAL AYRES

APELADO: NESTLE BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
JOAO HUMBERTO DE FARIAS MARTORELLI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
ORDINÁRIA. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS.
REPRESENTANTE COMERCIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEI
TADA
. PRINC
Í
PIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO D
E
MÉRITO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE AO DESLINDE DO FEITO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL DO PACTO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DOS PRODUTOS DA
EMPRESA
RÉ EVIDENCIADA. PROVA TESTEMUNHAL UNÍSSONA QUANTO AOS FATOS E PREJUÍZOS
SOFRIDOS
. DOLO E ABUSO DE PODER ECONÔMICO CONFIGURADOS. VALORES DAS COMISSÕES DA EMPRESA REPRESENTANTE COMERCIAL. DEVIDAS NOS MOLDES ESTIPULADOS ENTRE AS PARTES. REFORMA
DO COMANDO SENTENCIAL QUE SE IMPÕE,
PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO
EXORDIAL
.
CONDENAÇÃO
A SER APURAD
A EM SEDE DE
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA NO PERÍODO INDICADO NA PREFACIAL. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão da desconsideração do conjunto probatório e ausência de fundamentação, na medida em que sua apreciação se confunde com o mérito da demanda. Prevalência do princípio da primazia do julgamento do mérito na hipótese.

2. Inconteste, nos autos, a existência de pacto entre a empresa autora, representante comercial dos produtos da empresa ré, através do qual restou firmada a parceria comercial e estabelecidas as comissões e remuneração pelo serviço efetivamente prestado, no percentual de 45% (quarenta e cinco por cento) do valor das vendas (“
mark up
”).

3. Evidenciado o descumprimento doloso do pacto pela empresa acionada, que em evidente burla ao acordo comercial entabulado por anos a fio, passou, nos anos de 1996 e 1997, através de conduta predatória, a alterar rotas de distribuição dos produtos e efetivar o repasse de seus produtos através de outras pessoas jurídicas, resultando em uma queda brusca no faturamento da empresa autora, que realizou investimentos, ampliação de sede, aquisição de maquinário, plotagem de veículos, investimento em
marketing
e propaganda, captação de clientes no local, de maneira a elevar a aquisição e comercialização dos produtos da ré, tal como infirmado com instrumento contratual firmado entre as partes.

4. Prejuízo comercial comprovado através de vasta prova documental e testemunhal, que corrobora o investimento efetivado pela empresa autora em razão do pacto firmado, além da captação dos clientes em prol da apelada e sua consolidada atuação no Estado, inclusive atuando no pós-venda, em nítido dolo e abuso de poder, de maneira a esvaziar a parceria e levar a empresa apelante a grave prejuízo financeiro. Danos materiais evidenciados. Reparação que se impõe, nos termos vindicados na exordial, cujo valor deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença.
PRELIMINAR REJEITADA.

APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos, estes autos de
Apelação Cível nº 0035513-17.2000.8.05.0001
,

em que figuram, como apelante,
DOCE BAHIA ALIMENTOS COMÉRCIO LTDA - ME
, e, como apelada,
NESTLÉ BRASIL LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a prelimina
r de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, e, no mérito, conhecer e
DAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator